Tribunal: STF
Processo: ARE 1555050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA RÉ. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EVENTO MUSICAL. LEI MUNICIPAL MODIFICADORA DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. COBRANÇA DO TRIBUTO. FATO GERADOR SUBSTANCIADO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM SI. DATA DA VENDA DOS INGRESSOS IRRELEVANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Consoante interpretação do caput do artigo 91 do Código de Processo Civil, as custas e emolumentos devidos em razão de atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, serão pagos ao final, pelo vencido.



    2. Cabe ao adversário da Fazenda Pública arcar com as despesas dos atos que requerer, podendo eventualmente ser ressarcido, caso reste vitorioso ao final.



    3. O Município reciprocamente sucumbente será condenado ao pagamento das custas na proporcionalmente à sua sucumbência.



    4. Para fins de cobrança de taxa sanitária municipal, deve-se considerar como fato gerador a realização do show artístico em si e não a anterior venda de ingressos, afinal, o poder de polícia está vinculado à execução do evento musical.



    5. Majorados os honorários recursais (art. 85, §11º, CPC), observada a sucumbência recíproca.



    APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRA, PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA, DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente